Tribunal: STF
Processo: RHC 260585
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e corrupção ativa. Dosimetria. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Rodrigo de Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC 1.000.684/MG (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa, previstos nos arts. 157, §2°-A, I, e 333, caput, do Código Penal (evento 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a indevida exasperação da pena, porquanto amparada em elementos que não constavam dos autos, “especialmente alusões à suposta participação em associação criminosa, circunstância que sequer integrava a imputação formalizada até então”. Afirma que o recorrente, em outro processo, foi absolvido da acusação de associação criminosa, “o que demonstra que a majoração aplicada no primeiro julgamento é absolutamente ilegal”. Argumenta ser “inadmissível que um cidadão tenha sua pena agravada com base na suposição de que integraria organização criminosa situada em outro Estado da federação, sem qualquer base probatória concreta, e mais grave: posteriormente absolvido de forma definitiva em processo instaurado especificamente para apurar tal fato”. Aponta manifesta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ressalta a inexistência de supressão de instância. Requer o redimensionamento da pena (evento 55).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 50): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão vergastado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



    2. Nesses termos, não verifico nenhum dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em acolhimento dos embargos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, pois “a insurgência suscitada na impetração originária – redimensionamento das sanções do paciente, ante sua majoração com base em elementos que surgiram somente em investigação posterior (Segundo Processo), que não integravam os autos originários e sequer haviam sido submetidos à defesa (prova nova) (e-STJ, fl. 10) – não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual (em especial no julgamento da revisão criminal), tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada nesta impetração, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente